Tribunal: TJDFT
Processo: 0710910-88.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0710910-88.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. RECORRIDO: ROANNE FRANCA MONTEIRO DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela empresa TAM LINHAS AEREAS S/A., parte requerida, em face de sentença que, considerando a multa pelo cancelamento de voo do trecho de volta, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condená-la a restituir R$ 13.853,98 à autora. Em suas razões recursais (ID 61735010), sustenta que foi escolhida a tarifa LIGHT, que possui valor menor do que outras modalidades, e que a recorrida possuía plena ciência que a modalidade da tarifa escolhida não lhe permitia o reembolso do bilhete, razão pela qual deve ser observado o princípio da pacta sunt servanda, o qual estabelece que as partes devam cumprir o pactuado em contrato. Acrescenta que não há irregularidade na conduta da recorrente, ou seja, inexiste conduta ilícita apta a gerar danos materiais. Por fim, requer a reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 61735011). Oferecidas contrarrazões (ID 61735014). É o relato do necessário. Decido. Extrai-se dos autos que a recorrente, em sua contestação, reconheceu que a tarifa adquirida pela consumidora foi a TOP, argumentando que a referida tarifa só permite o reembolso, sem multa, quando solicitado antes da data do embarque do primeiro trecho (ID 61734697, pág. 4). Já em suas razões recursais, informa que a tarifa adquirida foi a LIGHT, que não permite o reembolso do bilhete. Nesse contexto, é defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Não tem o recurso inominado por finalidade a apresentação de argumentos não deduzidos por ocasião da contestação, cuja análise feriria o duplo grau de jurisdição, devendo sua arguição ser abrangida pelo instituto da preclusão. Cumpre destacar que a preclusão lógica consiste na impossibilidade de um sujeito processual praticar determinado ato em função de outro ato incompatível ter sido anteriormente praticado por ele próprio. A preclusão lógica tem íntima relação com o princípio da boa-fé processual, em especial com a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium). Posto isto, deixo de conhecer o RECURSO INOMINADO, conforme art. 11, inciso V e XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais c/c art. 932, inciso III, do CPC. Conforme artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação. Intime-se. Após a preclusão, baixem os autos à origem com as cautelas de estilo. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital